Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742564-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHIDA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do recorrente e de M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o tema deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal (ID 113600476). Em suas razões (ID 42245433), alega que: 1) a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa se dá de forma unilateral, sem qualquer aceitação ou reconhecimento pelo contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária supostamente inadimplida; 2) a presunção de certeza e liquidez do título executivo, assim como a de todos os atos administrativos, pode ser relativizada; 3) há a possibilidade de erro no exercício unilateral da inscrição; 4) a única justificativa utilizada para a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa foi a presença de seu nome nos atos constitutivos da empresa, sem que houvesse a indicação de prática de qualquer ato com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social; 5) não houve a instauração de procedimento administrativo que apurasse prática de alguma das condutas previstas no art. 135, III, do CTN, capaz de ensejar a responsabilidade do sócio, o que constitui desobediência às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 6) a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça – STJ reconhece a impossibilidade de responsabilização arbitrária do sócio-gerente; 8) não exercia qualquer cargo de diretoria, administração ou gerência no período da constituição dos débitos, que se referem ao período de 01/07/2004 à 01/09/2004, quando a sede da empresa era em Goiás e o agravante atuava como professor na Universidade de Marília e fazia parte do Programa de Pós-Graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja excluído do polo passivo da execução fiscal de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42245440). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se a exceção de pré-executividade é a via adequada para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante na execução fiscal. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A propósito, o STJ já decidiu o tema pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras . 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090401, DJe 01/04/2009)” – grifou-se Na hipótese, cuida-se de execução fiscal ajuizada em 16/02/2009, fundada nas certidões de dívida ativa nos 0118797050, 0118797069, 0118797077, 0118797085 e 0118797093 (ID 40713831). O agravante sustenta que, na data da constituição do crédito tributário (2004), exercia o cargo de professor na Universidade de Marília e cursava pós-graduação em medicina na Universidade de São Paulo. Por residir em São Paulo nessa época, não poderia exercer qualquer cargo de administração ou gerência na empresa M &amp; M Imagem Som e Relógios Ltda., que é sediada em Goiás. Todavia, o contrato de constituição de Sociedade por cotas de responsabilidade limitada firmado em 10/10/1996, consta o agravante como administrador e gerente exclusivo da empresa. Registre-se: “Cláusula 14: A sociedade será administrada e gerida somente pelo sócio sr. Marcos Medeiros Matsushita, onde terá amplos poderes para assinar e gerir os negócios da mesma, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da empresa em negócios alheios ao seu objetivo, tais como avais, abonos e fianças em favor de terceiros e atos semelhantes. A assinatura é sempre individual”. (ID 40713831 – p. 47 dos autos originais). A disposição permaneceu inalterada nas alterações do contrato social seguintes (ID 40713831 – p. 41, 50, 52 e 54 dos autos originais). Ademais, o executado admite que consta validamente no contrato social da empresa. A princípio, a administração e a gerência da empresa eram exercidas pelo agravante à época da constituição do crédito tributário (2004). Como destacado pelo juízo: “Ocorre que a arguição do corresponsável de ilegitimidade passiva (...) não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. Além disso, o fato de estar trabalhando ou estudando não impedem o exercício da administração da empresa em que constava como sócio administrador.” – grifou-se. Desse modo, em cognição sumária, o exame da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. A CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que compete ao sócio gerente constante do título o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, inc. III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A alegação de que não pode ser responsabilizada pelos débitos fiscais da sociedade executada, pois nunca exerceu atos de gestão na empresa, demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser deduzida em embargos à execução, mediante contraditório e sua devida instrução, e não na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ. 4. O sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. REsp n. 1.110.925/SP 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612002, 07150517220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. 1. Para o manejo de exceção de pré-executividade, mister seja demonstrado, de plano, o vício de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A averiguação da ilegitimidade passiva do sócio demanda produção de provas acerca da responsabilidade decorrente do art. 135 do Código Tributário Nacional, sobretudo em razão da presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa (art. 204 do Código Tributário Nacional). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1300265, 07283100820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020)” – grifou-se Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator